Tribunal: TJMT
Processo: 0043551-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043551-36.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), FORMAX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.937.745/0001-35 (AGRAVANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 036.212.131-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERNESTO GALBIATTO NETO - CPF: 018.566.258-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO, SEM QUALQUER FUNDAMENTO, NA PEÇA DE INGRESSO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM MENÇÃO NAS RAZÕES DO APELO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – PEDIDO DE GRAUTIDADE FORMULADO DEPOIS DE DETERMINADO O PAGAMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE QUE TEM EFEITO
EX TUNC
– APELO DESERTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A Recorrente não formulou o pedido de gratuidade nas razões do Recurso de Apelação e não recolheu o preparo recursal. Logo, foi intimada para pagar o preparo em dobro, tal qual estabelecido no CPC; contudo, não recolheu e formulou o pedido de gratuidade sem trazer documentos suficientes para a concessão do benefício, ademais foi registrado que, mesmo se o pedido fosse acolhido, não estaria isenta do pagamento do preparo, diante do fato de que, a concessão do benefício tem efeito
ex tunc
.

2- Diante do não pagamento do preparo e, tendo em vista que o pedido de gratuidade foi formulado depois de determinado o recolhimento do preparo, não há falar em reforma do
decisum
recorrido que não conheceu do Recurso de Apelação diante da deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Formax Construções Civis Ltda. - ME
em virtude da decisão de Id. 117001995, em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante alega que, tendo em vista que
“ainda não havia realizado pedido de justiça gratuita e em respeito ao juízo de admissibilidade do recurso realizado pelo r. Juízo a quo, apresentou o referido requerimento na peça de ingresso, pois sequer existia na r. sentença e/ou na r. decisão que rejeitou os embargos de declaração o indeferimento do pedido de justiça gratuita”
.

Aduz que caberia ao Juiz
a quo
,
“como de costume, a apreciação do referido pedido, inclusive, nos termos do art. 99 do CPC”.
Ou seja, aduz que
“como a Agravante ainda não havia formulado o pedido de justiça gratuita, o que, por consequência, não foi objeto de decisão pelo r. Juízo a quo, não existia razões recursais para apresentar fundamentos quanto ao pleito de assistência judiciária”.

Insiste que
“apresentou o pedido na peça de ingresso justamente porque caberia ao r. Juiz a quo o juízo de admissibilidade, inclusive, com indeferimento ou deferimento da gratuidade, o que naquele momento ainda não tinha ocorrido.”

Formula a seguinte questão:
“Se os benefícios da justiça gratuita ainda não haviam sido pleiteados, como poderia recorrer ou apresentar razões recursais nesse sentido?”.

Aduz que no artigo 99,
caput
, do CPC,
“não prevê em qual momento é necessário apresentar o pedido de justiça gratuita, seja na peça de ingresso ou nas razões recursais”.

Com esses argumentos, almeja a reforma da decisão atacada, sob a tese de que não há falar em deserção do recurso de apelação, bem como para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, conhecendo da Apelação e encaminhando para julgamento. Caso superado esses pontos, requer seja cassada a decisão, ante a violação ao § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que não foi oportunizada a agravante a demonstração dos pressupostos para tal benefício.

Contrarrazões no Id. 122079962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais é necessário o relato dos fatos.

Na primeira análise dos autos, assim consignei:

No Id. 106974958, consta certidão em que foi retificada a certidão anterior, para informar que “não foi efetuado o pagamento do preparo em virtude do pedido de justiça gratuita nestes autos”; contudo, ao analisar os autos, verifiquei que embora a Apelante tenha,
na petição de ingresso
, afirmado que não dispõe de condições econômicas para o recolhimento do preparo e mencionado o requerimento da concessão do benefício,
não trouxe o tema na peça correta
, qual seja: nas razões do recurso.

Com efeito, nas razões não há uma linha sequer quanto à gratuidade. Aliás, sequer no capítulo final, denominado “Pedido”, foi formulado o pleito de concessão da benesse, o que obsta o conhecimento da matéria.

Nesse sentido:

Apelação.
Ausência de preparo e de pedido de gratuidade da justiça
.
Parte que se limitou a mencionar o requerimento de justiça gratuita em sua peça de interposição, sem deduzir a causa de pedir e o efetivo pedido de gratuidade ao longo do recurso
. Fixação de prazo para o recolhimento do preparo em dobro. Artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Prazo que transcorreu sem atendimento. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10024793120158260322 SP 1002479-31.2015.8.26.0322, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 15/07/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/07/2021
). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a empresa Recorrente se limitou a mencionar a necessidade do benefício na peça de interposição do Recurso,
intime-se a Apelante
, na pessoa do advogado constituído,
para, no prazo 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal
em dobro
, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção
.

A empresa Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, ao argumento de que aquele despacho ficou omisso.

Alegou que não formulou pedido de gratuidade durante o trâmite da ação e,
“em respeito ao juízo de admissibilidade do recurso realizado pelo r. Juízo a quo,
apresentou o referido requerimento na peça de ingresso,
pois sequer existia na r. sentença e/ou na r. decisão que rejeitou os embargos o indeferimento do pedido de justiça gratuita
.”

Afirmou que, como a petição de ingresso do Recurso de Apelação é dirigida ao Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.010, do CPC,
“caberia a ele, como de costume, a apreciação do referido pedido, inclusive, nos termos do art. 99 do CPC.”

Insistiu na tese de que, como
“ainda não havia formulado o pedido de justiça gratuita, o que, por consequência, não foi objeto de decisão pelo r. Juízo a quo,
não existia razões recursais para apresentar fundamentos quanto ao pleito de assistência judiciária
.”

Também reiterou que
“apresentou o pedido na peça de ingresso justamente porque caberia ao r. Juiz a quo o juízo de admissibilidade, inclusive, com indeferimento ou deferimento da gratuidade,
o que ainda não ocorreu
.”

Formulou a seguinte pergunta:

Se os benefícios da justiça gratuita ainda não haviam sido pleiteados, como poderia recorrer ou a presentar razões recursais nesse sentido?

Na sequência, a empresa alegou que esta Corte Estadual
“já reconheceu da possibilidade do pedido de justiça gratuita quando da interposição do recurso”
e transcreve precedente da Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 24/11/2021, donde se extrai o seguinte trecho (sem grifos no original):

[...] 4.
Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais tampouco formular pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do disposto no §4o do artigo 1.007 do CPC, a fim de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro
.

5. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte Agravante impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

Ainda alegou que o
caput
do artigo 99, do CPC,
“não prevê em qual momento é necessário apresentar o pedido de justiça gratuita, seja na peça de ingressa ou nas razões recursais."

Com esses fundamentos, requereu fosse sanada a alegada omissão e conhecido o pedido de gratuidade.

Assim decidi:

Nos termos da Jurisprudência
pacífica
do STJ, não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso, porque tal ato não possui natureza decisória. (AgInt nos EDcl no AREsp 1604404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO
.

NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art.

1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 4. Ademais,
cumpre ressaltar ser "(...) incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021). (sem grifos no original)

Assim,
não conheço do Recurso de Embargos de Declaração
, porque o ato judicial que determina o recolhimento do preparo tem natureza de despacho e, de conseguinte, é irrecorrível.

Certifique-se se houve o recolhimento do preparo, no valor e prazo constante do Id.

111021493
.

Na sequência, a empresa juntou a petição de Id. 115429460, em que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Proferi a decisão agravada, que foi assim redigida:

Vistos etc.

Conforme se extrai do Id. 113564549, o Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Formax Construções Civis Ltda. – EPP já foi julgado; assim,
determino à Secretaria que promova a evolução de classe para Recurso de Apelação.

Isso posto, ressai do caderno processual que, em 29/11/2021, determinei a intimação da Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, haja vista que não formulou pedido de justiça gratuita nas razões do Recurso.

Intimada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, que não foi conhecido porque o ato judicial que determina o recolhimento do preparo tem natureza de despacho e, de conseguinte, é irrecorrível (Id. 113564549).

Os autos vieram conclusos em virtude da petição de Id. 11549460, em que a Apelante requer lhe seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Subsidiariamente, almeja a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para recolhimento do referido preparo.

Pois bem. Primeiro, importa relembrar que embora o pedido da gratuidade possa ser formulado em qualquer momento do processo,
seu deferimento tem efeito ex tunc
; logo, ainda que acolhido o pedido neste momento, não afastaria a necessidade do recolhimento do preparo recursal em dobro, tal qual já determinado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INTIMAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE CONCESSÃO. EFEITO EX TUNC
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É deserto o recurso especial se, intimada a regularizar o preparo, a parte não o faz e requer a concessão do benefício da justiça gratuita
. 3.
O deferimento da justiça gratuita produz efeitos ex tunc
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019). (sem grifos no original)

Assim, evidente que,
mesmo que a Apelante venha a obter o benefício pleiteado, a ausência de preparo acarreta deserção do Recurso de Apelação, já que a Apelante não recolheu o preparo no tempo e modo devidos
.

De mais a mais, a Apelante trouxe tão somente o Comprovante de Inscrição de Situação Cadastral, de onde se extrai que está inapta por omissão de declarações e, esse documento, por si só, não comprova hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

No mesmo sentido, o recente julgado do Tribunal Regional Federal da 4.a Região:

[...]. A mera situação cadastral "inapta" junto à Receita Federal, decorrente de "omissão de declarações", não é capaz, por si só, de evidenciar a hipossuficiência da pessoa jurídica. (TRF-4 - AC: 50081111220194047100 RS 5008111-12.2019.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/04/2021, TERCEIRA TURMA).

Logo,
diante da inexistência de prova de que a Apelante faz jus ao benefício, deve ser indeferido
.

Quanto ao pedido subsidiário para que lhe seja concedido o prazo de mais 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo
,
a orientação do STJ é clara: “tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento do preparo, nos termos art. 1.007, § 7o, do NCPC, sua inércia acarreta o reconhecimento da deserção,
não cabendo nova oportunidade para regularização
”. (AgInt no AREsp 1827455/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...]. Conforme entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, "[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e
mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação
, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020). (AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). (sem grifos no original)

Por oportuno, também transcrevo o seguinte trecho de precedente da Corte Superior, publicado em 09/08/2021:

[...]
Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito
não afastam
a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso.
3.
Isso porque o próprio legislador, em observância a essas normas principiológicas, estabeleceu a necessidade de intimação prévia da parte interessada para a regularização do preparo antes que seja decretada a deserção, o que não foi atendido pela agravante
. (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). (sem grifos no original)

Nas palavras do Ministro Marco Buzzi, “a jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual
deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, conforme já exposto, intimada para o recolhimento do preparo, a Apelante não cumpriu a ordem e
sequer trouxe justificativa
, limitando em formular pedido do benefício depois que já havia determinado o pagamento da verba.

Logo, outro resultado não há, exceto o não conhecimento do Recurso de Apelação, diante da sua deserção.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação, diante da sua deserção.

Não há falar em majoração de honorários, haja vista que fixado no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

Em suas razões, a Agravante alega que, tendo em vista que
“ainda não havia realizado pedido de justiça gratuita e em respeito ao juízo de admissibilidade do recurso realizado pelo r. Juízo a quo, apresentou o referido requerimento na peça de ingresso, pois sequer existia na r. sentença e/ou na r. decisão que rejeitou os embargos de declaração o indeferimento do pedido de justiça gratuita”
.

Aduz que caberia ao Juiz
a quo
,
“como de costume, a apreciação do referido pedido, inclusive, nos termos do art. 99 do CPC”.
Ou seja, aduz que
“como a Agravante ainda não havia formulado o pedido de justiça gratuita, o que, por consequência, não foi objeto de decisão pelo r. Juízo a quo, não existia razões recursais para apresentar fundamentos quanto ao pleito de assistência judiciária”.

Insiste que
“apresentou o pedido na peça de ingresso justamente porque caberia ao r. Juiz a quo o juízo de admissibilidade, inclusive, com indeferimento ou deferimento da gratuidade, o que naquele momento ainda não tinha ocorrido.”

Formula a seguinte questão:
“Se os benefícios da justiça gratuita ainda não haviam sido pleiteados, como poderia recorrer ou apresentar razões recursais nesse sentido?”.

Aduz que no artigo 99,
caput
, do CPC,
“não prevê em qual momento é necessário apresentar o pedido de justiça gratuita, seja na peça de ingresso ou nas razões recursais”.

Com esses argumentos, almeja a reforma da decisão atacada, sob a tese de que não há falar em deserção do recurso de apelação, bem como para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, conhecendo da Apelação e encaminhando para julgamento. Caso superado esses pontos, requer seja cassada a decisão, ante a violação ao § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que não foi oportunizada a agravante a demonstração dos pressupostos para tal benefício.

Em que pese os argumentos do Agravante, não há falar em reforma da decisão recorrida.

Conforme já exposto, o Recorrente
não
formulou o pedido de gratuidade nas razões do Recurso de Apelação e não recolheu o preparo recursal. Logo, foi intimada para pagar o preparo em dobro, tal qual estabelecido no CPC.

A Agravante não recolheu e, formulou o pedido de gratuidade. Além de não trazer documentos suficientes para a concessão do benefício, foi registrado que, mesmo se o pedido fosse acolhido, não estaria isenta do pagamento do preparo, diante do fato de que, a concessão do benefício tem efeito
ex tunc
.

Logo, diante do não pagamento do preparo e, tendo em vista que o pedido de gratuidade foi formulado depois de determinado o recolhimento do preparo, não há falar em reforma do
decisum
recorrido.

No mesmo norte, transcrevo precedente desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL -
AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 - NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO
– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de inércia da parte no recolhimento do preparo recursal, mesmo tendo sido intimada para tanto, impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC.
(TJ-MT 00002609820168110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022